Tribunal: TJMT
Processo: 0002588-27.2016.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002588-27.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO MARTINS DE SOUZA QUEIROZ - CPF: 398.505.791-53 (APELANTE), JOSE ANTONIO PEREIRA RODRIGUES ALVES - CPF: 830.717.848-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (APELADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE NO ATO IMPUGNADO - CARÊNCIA DE AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A ação popular constitucional tem por escopo a desconstituição dos atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural do país (Constituição Federal, art. 5º, INC. LXXIII).

2. Inexistindo lesividade no ato impugnado, é de se decretar a carência da ação, à míngua do interesse de agir.

3. Salvo comprovada má-fé do autor, são indevidos honorários advocatícios em ação popular.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Sergio Martins de Souza Queiroz
em face da sentença proferida nos autos da ação popular por ele proposta contra o
Município de Primavera do Leste
, onde o Juiz julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, no importe de R$1500.000 (um mil e quinhentos Reais).

O apelante alega, de início, não ser litigante de má-fé e, por isto, defende ser incabível a condenação em honorários de sucumbência.

Em outro ponto, defende o cabimento da ação popular, independentemente, da lesão ao patrimônio público, argumentando que optou por não fundamentar a ação neste ponto, uma vez que não pretende o ressarcimento dos gastos com atendimento médico hospitalar, mas somente que a rede de coleta de esgoto passe a ser ininterruptamente expandida, até ser universalizada, até o término do contrato.

Aduz que a ação popular proposta faz parte de um projeto que objetiva trazer para os Tribunais de todo o país a questão do desatendimento de direitos essenciais dos brasileiros, quando esta situação configura o descumprimento de deveres impostos a governantes.

Na sequência, ratifica os argumentos postos na inicial da ação popular, objetivando a nulidade do contrato firmado entre o Município apelado e a empresa
KULLINAN Engenharia e Construção
e pede seja reformada a sentença, para admitir o cabimento da ação e, se assim não for, que seja reformada na parte que o condenou ao pagamento de honorários e custas processuais, por não ser litigante de má-fé.

Em contrarrazões (id 4867249), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso. (Id n. 21630480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Apelante ajuizou ação popular contra o Município de Primavera do Leste e a empresa Kullinan Engenharia e Construções Ltda. - concessionária dos serviços de fornecimento de água e esgoto. A razão do ajuizamento é o fato de o contrato de concessão não conter cláusulas dispondo sobre a universalização do serviço de esgoto, objeto da contratação, e com a estratégia de sua expansão (o que, segundo o autor/apelante, estaria a violar a Lei n. 11.445/2007). Por isto, objetivou a declaração de nulidade do contrato.

O Juiz julgou improcedente o pedido, ao argumento que:

“[...]
é descabido o pedido de invalidade do contrato de fornecimento de coleta de esgoto pela presente via processual
. Isto porque,
a ação popular visa à anulação do ato lesivo e o ressarcimento do desfalque patrimonial sofrido, o que não ocorreu, ante a ausência de ilegalidade ou ilegitimidade do ato, tampouco a lesividade ao patrimônio público
.
(...)
Outrossim, verifico que
a ilegalidade apontada pelo autor não atinge os cofres públicos, mas eventuais direitos dos usuários do serviço, de modo que o manejo da ação Popular é descabido
. Assim,
considerando que a parte autora não demonstrou qualquer lesividade ao patrimônio público
, impõe-se o acolhimento da preliminar arguida pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e, consequentemente,
a extinção do feito, ante a falta de interesse de agir
[...]” (destaquei).

Com efeito, nos termos do art. 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal, "
qualquer cidadão é parte legítima para propor

ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural
".

Na linha desse comando constitucional, ao disciplinar a ação popular, dispõe o art. 1º da Lei nº. 4.717/65, que "qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (...)".

Ressalte-se, a partir daí, que a ação popular está adstrita ao binômio: ilegalidade x lesividade, ou seja,
o ato deve ser ilegal e lesivo ao patrimônio público, meio-ambiente, patrimônio histórico ou à moralidade
. Contudo, o autor propôs a presente Ação Popular visando à declaração de nulidade do contrato firmado entre o Município e a empresa KULLINAN e sequer indicou em que consistia a lesividade ao patrimônio público.

Outrossim, verifica-se tanto da causa de pedir quanto do pedido que a pretensão do autor, em verdade, está voltada para a tutela de direitos coletivos dos consumidores do Município de Primavera do Leste, por meio da presente Ação Popular, o que não se admite, por não se enquadrar em sua estrita hipótese de cabimento, que demanda a indicação de ilegalidade e de lesividade.

Nesse contexto, cumpria ao autor a provocação de quaisquer dos legitimados à propositura de demanda coletiva, dentre aqueles previstos no rol do art. 5º da Lei n. 7.347/85, e não a utilização da Ação Popular como sucedâneo da Ação Civil Pública, eis que aquela, repita-se, não se destina ao fim almejado pelo autor.

Nesse sentido já decidiu é a jurisprudência, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. AUSÊNCIA DE LEI QUE CONCEDE REAJUSTE ANUAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESIVIDADE DO ATO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO ESSENCIAL. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Diante da ausência dos requisitos essenciais da ação popular, impõe-se a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, na forma do ar. 485, VI do CPC.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.094705-5/001, Relator (a): Des.(a) Moacyr Lobato , 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2018, publicação da sumula em 19/09/2018
(destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA - CONHECIMENTO DO OFÍCIO - AÇÃO POPULAR - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA -
AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL E LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - INSURGÊNCIA CONTRA MAJORAÇÃO DE IPTU - DESCABIMENTO DO MANEJO DE AÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO.

1 -
A ação popular é o meio processual posto à disposição do cidadão, e tem como objetivo a anulação de atos ilegais comissivos ou omissivos, que lesem patrimônio público
ou de entidade de que o Estado participe; à moralidade administrativa; ao meio ambiente; ao patrimônio histórico e cultural, na forma do art. 5º, inc. LXXIII da Constituição Federal de 1988.

2 - A ação popular tem por objetivo combater ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, não se podendo dela valer para questionamento de majoração do IPTU instituída pelo município, com fito à defesa de interesses referente a preço público relacionado aos munícipes. 3 - Extinção do processo sem julgamento de mérito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0342.14.015020-8/002, Relator (a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/08/2018, publicação da sumula em 24/08/2018 (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO POPULAR - MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ - NULIDADE DE LEI EM TESE -
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - LESIVIDADE DO ATO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL - PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

Conforme pacificado no col. Supremo Tribunal Federal "(...) nem todos os atos estatais estão sujeitos a contestação mediante ação popular constitucional, pois, consoante advertem doutrina e jurisprudência, esse meio especial de impugnação não incide sobre leis em tese"(Pet 2018 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO). Se não há dúvida de que o ato impugnado constitui-se "lei em tese", inadmissível seja atacado pela via eleita, o que conduz à carência de ação por ausência de interesse de agir do autor.
Considerando que a presente ação popular tem como objeto a declaração de nulidade de lei municipal, associado ao fato de que não se extrai da narrativa do autor qualquer prejuízo efetivo ao erário em razão das normas atacadas, manifesta se revela a inadequação da via eleita, impondo-se a reforma da sentença na remessa necessária, para julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, na forma do art. 485, VI do CP
C.
(TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0324.15.004217-8/001, Relator (a): Des.(a) Yeda Athias , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/04/2018, publicação da sumula em 04/05/2018 (destaquei)

Assim, não comprovada nos autos a existência de impugnação de qualquer ato ilegal e lesivo ao patrimônio público, a reclamar a sua anulação, afigura-se cabível a extinção do processo, sem resolução do mérito, por carência de ação (inadequação da via eleita), na espécie. (Precedentes: MS 22.183, Redator para o acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ 12/12/1997; MS 26.062-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 4/4/2008; MS 24.356, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 12/9/2003) (MS 31951 AgR/DF - DISTRITO FEDERAL

- AG.REG. EM MANDADO DE SEGURANÇA - Relator(a):

Min. LUIZ FUX

- Julgamento:

16/08/2016 - Órgão Julgador:

Primeira Turma).

Por outro lado, merece reforma a parte final da sentença, para declarar o apelante isento de custas e honorários advocatícios, por não lhe identificar qualquer má-fé, conforme pacífica jurisprudência. Confira-se:

AÇÃO POPULAR - INEXISTÊNCIA DE LESIVIDADE NO ATO IMPUGNADO - CARÊNCIA DE AÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DESCABIMENTO.

A ação popular constitucional tem por escopo a desconstituição dos atos lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural do país (Constituição Federal, art. 5º, inc. LXXIII). Inexistente lesividade no ato impugnado, é de se decretar a carência da ação, à míngua do interesse de agir (Código de Processo Civil art. 267, inc. VI).
Salvo comprovada má-fé do autor, são indevidos honorários advocatícios em ação popular.
(TJ-MG 1561513 MG 1.0000.00.156151-3/000(1), Relator: CORRÊA DE MARINS, Data de Julgamento: 10/02/2000, Data de Publicação: 02/03/2000) (destaquei)

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para extirpar da parte dispositiva a condenação da verba sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020